Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721791-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) Carlos Eduardo Andrade do Nascimento Agravado(s) Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Carlos Eduardo Andrade do Nascimento interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 129431270 do processo de referência), nos autos de mandado de segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Comandante-Geral e ao Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que rejeitou a prevenção suscitada indeferindo o declínio dos autos – pretendida com base na ação civil pública de no 0709855-67.2022.8.07.0018, bem assim indeferiu o pedido liminar, para assegurar ao requerente o ingresso em curso interno no âmbito da referida corporação. Nesta sede, formulou os seguintes pedidos: a) Que seja CONHECIDO o presente Agravo para reformar a r. decisão interlocutório do MM. juiz de 1ograu concedendo a justa TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, com deferimento liminar da segurança pretendida para determinar o ingresso e efetiva participação do Impetrante, 2o Sgt CARLOS EDUARDO ANDRADE DO NASCIMENTO, matrícula 1405942, no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09 e reconhecido em Mandado de Segurança anterior sobre o mesmo tema, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança; b) No mérito, requer seja confirmada a segurança concedida liminarmente para manutenção e/ou efetiva participação do Agravante no Curso Preparatório para Oficiais Intendentes turma 2 ou abertura e sua inclusão e matrícula em turma posterior ordinária ou extraordinária, assegurando a efetividade da decisão judicial ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos dos art. 497 e 498 do CPC, bem como eventuais promoções em sua carreira decorrentes da conclusão com êxito do CPO. c) Que seja reconhecida a prevenção requerida na inicial e seja determinado o encaminhamento do processo para 7a Vara da Fazenda Pública do DF, por haver conexão entre as matérias (CPO1 e CPO 2) e violação a lei, tendo em vista grande risco de decisões conflitantes e possíveis prejuízos irreversíveis a carreira e a vida do impetrante. A tutela recursal de urgência foi indeferida nos termos da decisão de Id 37069200. Contra aludido decisum foi interposto agravo interno (Id 37563362), do qual o recorrente desistiu conforme petição de Id 37666132. Contrarrazões ao agravo interno no Id 37959660. Manifestação do Ministério Público no Id 38138594. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o magistrado de 1o grau proferiu sentença, em 10/8/2022, pela qual denegou a segurança (Id 133431714 do processo de referência). Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 20 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora